Tribunal: STF
Processo: ARE 1513763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. REAJUSTE ANUAL QUE TEM COMO DATA-BASE 1º DE MAIO DE CADA ANO (LEI MUNICIPAL N° 2.215/1991). IMPLANTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.322/2021 E Nº 7.377/2022 QUE SEGUEM DETERMINAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES IMPOSTA PELO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA ATRAVÉS DAS ADIs Nº 6.450 e 6.525, JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE COADUNAR COM ENTENDIMENTO EXARADO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL DO TJPR Nº 0026530-20.2023.8.16.0000. REAJUSTES REFERENTES ÀS DATAS-BASE DE MAIO DE 2020 E MAIO DE 2021 QUE DEVEM SEGUIR AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.322/2021 E Nº 7.377/2022. PAGAMENTOS RETROATIVOS REFERENTES A MAIO DE 2020 E MAIO DE 2021 QUE DEVEM SER EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, inciso I, 37, caput e inciso X, 61, § 1º, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente